Tribunal: TCU
Processo: 026.179/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Farmácia Lira Barros Ltda. contra o Acórdão 2.843/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2843/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, satisfeitos os requisitos aplicáveis à espécie, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.